Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. IMPETRANTE MENOR DE 18 ANOS DE IDADE. APROVAÇÃO VESTIBULAR. MATRÍCULA. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. LIMINAR DEFERIDA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ART. 208, V, DA CF. ART. 44, II, DA LEI 9434/96. IRDR 13 DO TJDFT. EFEITO NÃO VINCULANTE. REMESSA CONHECIDA E APELAÇÃO NÃO PROVIDA. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação permite a progressão de séries, valorizando os aspectos qualitativos do educando, não apresentando apenas um único critério para promoção para uma nova etapa de ensino. 1.1. Ao revés, faculta às instituições de ensino a escolha de critérios que possibilitem a progressão, a partir das condições pessoais do aluno.

2. O princípio da segurança jurídica tem por finalidade impedir a desconstituição de atos ou situações jurídicas consolidadas, ainda que apresentem alguma desconformidade com a legislação de regência, de modo a evitar a instabilidade jurídica.

3. Verificado que o impetrante foi aprovado em vestibular para curso superior, prudente realizar a matrícula em curso supletivo para conclusão do ensino médio por força de tutela antecipada, para, logrando aprovação, efetivar a matrícula na instituição de ensino superior, em prestígio ao princípio da segurança jurídica.

4. Na sede do IRDR, Tema 13, deste TJDFT, pelos termos do §1o do art. 987 do CPC, o REsp e o RExt interpostos possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante.

5. Remessa necessária conhecida e não provida. Liminar ratificada. Segurança concedida. Sentença mantida.